Tribunal: TJDFT
Processo: 0707687-76.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime do art. 306, §1o, inciso II, do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena de suspensão da habilitação deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
4. A absoluta ausência de fundamentação para justificar o afastamento do mínimo legal na fixação de qualquer pena enseja o reconhecimento de nulidade (art. 93, IX, da CF), com a consequente redução ao patamar mínimo.
5. Tratando-se de réu reincidente impõe-se a adoção de regime mais gravoso do que aquele ordinariamente previsto para a pena imposta, porquanto a sanção anterior não foi suficiente para inibir a reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33 e 44. CTB, artigos, 293, 298 e 306.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1641549, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1965950, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.02.2025. TJDFT, Acórdão no 1965837, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06.02.2025.